Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-54.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0711721-54.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: AGATHA CRISTINA OLIVEIRA SILVESTRE D E C I S Ã O Diante da determinação de suspensão nacional de todos os processos que tratam da controvérsia do Tema no 1.417 da Repercussão Geral, que discute, à luz do artigo 178 da Constituição Federal, se as normas sobre transporte aéreo prevalecem sobre as normas de defesa do consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo em razão de caso fortuito ou força maior, considerando os princípios da livre iniciativa, da segurança jurídica, da proteção ao consumidor e da reparação por danos materiais, morais ou à imagem, DETERMINO A SUSPENSÃO da presente ação até o julgamento definitivo do Tema no 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal. Após o julgamento final da matéria, voltem-me os autos conclusos, na forma da lei. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador